Tribunal: TJES
Processo: 0006678-61.2018.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006678-61.2018.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JONAS DOS SANTOS MUNIZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO.
RECURSO DA DEFESA.
LITISPENDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ARTIGO 226, DO CP.
PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS.
IMPOSS
IBILIDADE.
APELANTE APREENDIDO COM A
RES FURTIVA
.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No processo penal, tem-se a litispendência nas situações em que um acusado esteja respondendo a mais de um processo, sendo eles relacionados à mesma imputação. Ocorrendo tal situação, conclui-se pela ofensa ao princípio da vedação ao
bis in idem
, não havendo justa causa para o prosseguimento das ações subsequentes. No caso dos autos, as ações penais pontuadas pela defesa tratam de fatos diversos, não havendo que se falar em litispendência. Preliminar rejeitada.
2. Na esteira do que autoriza a jurisprudência do STJ, a autoria delitiva foi delimitada não pelo reconhecimento pessoal tratado no art. 226, do CPP, mas sim por outros elementos de prova constantes nos autos, o que afasta a alegação de nulidade da condenação por violação do artigo 226, do Código de Processo Penal. Preliminar rejeitada.
3. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, especialmente as provas documentais e testemunhais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito previsto no artigo 157, §2 º, VII, do Código Penal. Salienta-se que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima merece especial atenção, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas do crime, consoante assente entendimento jurisprudencial.
4. O pedido de redução da pena-base ao mínimo legal padece de interesse recursal, haja vista que a pena primária do apelante já foi fixada no mínimo previsto em lei na sentença
a quo
.
4. Fixação de honorários advocatícios para o advogado dativo em razão da atuação em esfera recursal.
5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de

r
ecurso de
a
pelação
c
riminal interpos
t
o
po
r

Jonas dos Santos Muniz
, em face da sentença
às fls
.
97/100

dos autos físicos
,
pro
ferida
pel
o
Ju
iz
de Direito da
3ª
Vara
Criminal de São
Mateus.

Antes de
entrar
no mérito do processo, impende analisar a
s
quest
ões
preliminar
es
suscitada
s
pela defesa,
que, inicialmente, sustenta a ocorrência de litispendência,
haja vista que, supostamente, a respeito dos fatos apurados nesta ação penal, o réu já
teria sido
condenado na Ação Penal nº 0006942-15.2017.8.08.0047.

Nesse ponto, deve-se asseverar que a litispendência, como quer ver reconhecida a defesa, guarda relação com a ideia de que ninguém pode ser processado duas vezes sobre os mesmos fatos, e com a mesma pretensão.

Assim
, ressalta-se que no processo penal tem-se a litispendência nas situações em que um acusado esteja respondendo a mais de um processo, sendo eles relacionados à mesma imputação. Ocorrendo tal situação, conclui-se pela ofensa ao princípio da vedação ao
bis in idem
, não havendo justa causa para o prosseguimento das ações subsequentes.

Ocorre que, a meu ver, no caso em apreço não se constata identidade dos fatos, das causas de pedir e dos pedidos nas ações penais em comento.

Isso porque, na presente ação penal o réu foi denunciado pela prática do crime de roubo em face da vítima Jorge Vinícius da Conceição, em que foi subtraído um capacete, através de grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, no dia 15 de agosto de 2017.

Já na Ação Penal nº 0006942-15.2017.8.08.0047, o réu foi denunciado pela prática de crimes de roubo praticados em face das vítimas Anderson Luiz Fagundes, Raphaela Gomes Siqueira, e Tainara Rocha Dourado, subtraindo dos ofendidos, respectivamente, 02 (dois) aparelhos celulares marca Samsung, 01 (um) aparelho celular marca Apple e 01 (uma) bolsa marrom contendo bombons de chocolate, também ocorridos no dia 15 de agosto de 2017.

Dessa forma, nota-se que muito embora os crimes tenham acontecido no mesmo dia, as ações penais tratam de delitos diversos, de modo que
não há que se falar em litispendência entre os presentes autos com a Ação Penal nº
0006942-15.2017.8.08.0047
.

Prosseguindo, a defesa suscita a
nulidade do reconhecimento pessoal realizado,
argumentando que
foi procedido em desconformidade com o artigo 226, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, pontua que
“
o acusado está sendo vítima de uma grande injustiça, uma vez que a prova que ensejou a denúncia e o mandado de prisão é baseada no frágil reconhecimento fotográfico sem os requisitos necessários descritos no art. 226 do
CPP
”.

Todavia,
sem razão a defesa
.

Isso porque, n
o caso dos autos, a autoria delituosa não foi atestada
tão somente pelo
reconhecimento pessoal, mas
também c
omprovada
por meio de outras provas independentes,
merecendo destaque
o depoimento do adolescente que praticou o crime com o réu, a confissão extrajudicial do apelante e o reconhecimento em juízo procedido pela vítima.

A respeito da possibilidade de comprovação da autoria delituosa através de elementos diversos do procedimento de reconhecimento pessoal, n
esse sentido
é a
orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. V
ejamos:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. BUSCA PESSOAL. HIPÓTESE DE FLAGRANTE IMPRÓPRIO. FUNDADA SUSPEITA VERIFICADA. AFASTADA ALEGAÇÃO DE SIGILO TELEFÔNICO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA QUE NÃO APENAS O RECONHECIMENTO PESSOAL. WRIT NÃO CONHECIDO.
[...]
3.
Estabelecida a autoria através de outras provas independentes, que não apenas o reconhecimento realizado em sede de inquérito e confirmado em juízo, afasta-se a alegação de nulidade da condenação por violação do artigo 226 do Código de Processo Penal
. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ; HC 720.605; Proc. 2022/0023640-2; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 09/08/2022; DJE 16/08/2022)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
4.
Não se vislumbra afronta às determinações contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, pois, além do reconhecimento por meio de fotografia, na fase inquisitorial, posteriormente confirmada em juízo, a autoria delitiva foi corroborada a partir de outros elementos de prova, todos coerentes entre si
. 5. Agravo desprovido.” (STJ; AgRg-HC 724.859; Proc. 2022/0048027-3; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 05/04/2022; DJE 08/04/2022)

Nesse sentido, ainda, destacou a Procuradoria de Justiça em seu parecer no id.
4688608. Confira-se
:

“
[...]
Acerca da suposta nulidade decorrente da realização de reconhecimento de pessoa por fotografia sem que fossem efetivamente atendidos todos os ditames do artigo 226 do Código de Processo Penal, verifica-se que sua necessidade para embasar a condenação foi efetivamente suprida através do depoimento judicial da vítima, verificando-se, pois, que não houve qualquer mácula, bem como nenhum prejuízo efetivo para a defesa, decorrente do procedimento realizado, destacando-se também a confissão do acusado em sede policial
..”

Pelo exposto, considerando que a condenação foi lastreada em provas diversas
do
procedimento
de reconhecimento pessoal
,
afasta-se a alegação de nulidade da
condenação por violação do artigo 226, do Código de Processo Pena
l
.

Assim, rejeito as preliminares suscitadas pela defesa.

É como voto.

MÉRITO:

Superada a análise da questão preliminar suscitada pela defesa, passo ao exame do mérito da causa.

Assim, rememoro que se trata de
recurso de apelação criminal interposto por
Jonas dos Santos Muniz
, em face da sentença
às fls
.
97/100

dos autos físicos
,
pro
ferida
pel
o
Ju
iz
de Direito da
3ª
Vara
Criminal de São
Mateus.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau
às fls. 02/03
dos autos físicos
, narra
os
fatos
seguintes termos
:

“
[...]
no dia 15 de agosto de 2017, por volta das 19h00
m
in, no bairro Boa Vista, nesta comarca, o
ora denunciado, em comunhão de desígnios, de forma livre e consciente, corrompendo o
adolescente David da Silva Santos, subtraíram, com emprego de violência exercida por
arma de fogo, coisa móvel alheia, consistente em 01 (um) capacete de segurança, de cor
azul, da marca Pro tork, bem como tentaram subtrair a motocicleta da vítima Jorge Vinícius
da Conceição, conforme se depreende do boletim unificado n.° 33617329 de fls. 03/v°.

Revelam os autos que, na data dos fatos, a vítima estava conduzindo sua
m
otocicleta,
quando notou que a gasolina estava acabando, ocasião em que estacionou a moto para
acionar a reserva, sendo que neste momento foi abordado pelo denunciado e o adolescente
David, no qual estavam em uma motocicleta, de cor vermelha.

Nesse ínterim, ao anunciarem o roubo, Jorge Vinícius se recusou a descer e entregar a sua
motocicleta, oportunidade em que o denunciado puxou o capacete da cabeça desta.

Emerge dos autos que, o denunciado e o adolescente estavam com uma arma de fogo grande, aparentemente casei
r
a e, diante da recusa da vítima, desferiram um golpe na nuca de Jorge Vinícius.”.

Em decorrência da conduta delitiva acima narrada e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o
m
agistrado de 1º grau julgou
procedente
a pretensão procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante nas sanções d
o
artigo

157, § 2º,
inciso
s I
e
II, do
Código Penal,
e
artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 70,
caput
, 1ª parte, do Código Penal
,

à pena
total
de
07 (sete), 02 (dois) meses e 12 (doze)
dias
de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, bem como pagamento de
126
(
cento e vinte e
seis
)
dias-multa
,
n
o valor
de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Em
razões recursais

às fls.

104/114

dos autos físicos
,
a defesa

requer
a

absolvição
do crime de roubo
por

ausência de provas
suficientes para a condenação,
e, s
ubsidiariamente, o redimensionamento da pena
n
o mínimo legal.
Por fim,
pos
t
ula
a
fixação de honorários advocatícios pela atuação do advogado dativo na esfera recursal.

Pois bem.
Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação, analisando inicialmente o
pedido de absolvição quanto o crime de roubo
,
que foi requerido ao argumento de ausência de suporte probatório para a condenação.

Todavia, após analisar com acuidade o caderno processual, entendo que

tal requerimento não merece prosperar, eis que os elementos de prova colhidos na fase investigativa e judicial são suficientes para embasar a condenação do réu no
s
termos proferidos na r. sentença objurgada.

A propósito, a
materialidade
do crime restou inconteste pelo
Boletim Unificado às fls.
05/05v
,

Auto de Restituição à fl. 13, Relatório Final de Inquérito Policial às fls. 14/15,
Auto de Apreensão à fl. 26,
e

prova testemunhal produzida em esfera investigativa e judicial.

Quanto à
autoria
delituosa
, vislumbro que também restou evidenciada, especialmente pelo fato do apelante ter sido apreendido em poder do capacete subtraído da vítima, na companhia do adolescente que praticou o roubo, o que foi constatado pela prova testemunhal, sobre a qual passarei a dissertar.

Nesse particular, destaco que a vítima Jorge Vinícius da Conceição, ao prestar declarações em esfera investigativa, narrou os fatos da seguinte forma. Confira-se:

“
[...] QUE: no dia 1510812017, por volta das 19:00 horas, o declarante estava conduzindo sua motocicleta quando acabou a gasolina e teve que parar no meio da rua, tendo sido, neste momento, abordado por dois indivíduos que estavam em uma motocicleta vermelha FAN 125, que anunciaram o roubo e pediram que descesse da sua motocicleta; Que o declarante se recusou a descer e entregar sua motocicleta e então o indivíduo que estava no carona puxou o capacete de cor azul da cabeça do declarante e partiu; Que este indivíduo estava armado com uma arma de fogo grande que aparentava ser caseira e, diante da recusa do declarante desferiu um golpe com a referida arma na nuca do declarante; Que o indivíduo que conduzia a motocicleta era moreno claro, estatura mediana, magro e trajava camisa escura de manga curta e bermuda, com um capacete preto e o outro indivíduo, que estava sem capacete, era menor de idade, moreno claro, magro e de baixa estatura; Que nesta data ouviu no rádio notícia sobre dois indivíduos que haviam sido presos por roubo e estavam na Delegacia de São Mateus/Es, razão pela qual se dirigiu até a delegacia e, ao ver o menor DAVID DA SILVA SANTOS, filho de Maria Aparecida da Silva e Geilson da Silva Santos, nascido em 2310112003 em Vila Velha/ES, O RECONHECEU, COM CERTEZA, como sendo um dos autores do roubo do qual fora vítima; Que, mostrada a fotografia de JONAS DOS SANTOS MUNIZ, RG 3482902, filho de Maria Angélica dos Santos Muniz, nascido aos 1210511995 em Conceição da Barra/ES, TAMBÉM O RECONHECEU, COM CERTEZA, como sendo o outro indivíduo que estava a bordo da motocicleta quando foi roubado; [...]”.” (fls. 06/06v dos autos físicos)

Posteriormente, ao ser ouvido em juízo, o ofendido ratificou todas as informações acima transcritas, ressaltando que 02 (dois) rapazes em uma motocicleta o abordaram com uma arma de fogo com o fim de subtrair a motocicleta da vítima, que se recursou, de modo que os agentes arrancaram o capacete de sua cabeça, deram uma coronhada na nuca do ofendido, e fugiram do local.

O ofendido ressaltou, ainda, que reconheceu o adolescente com muita facilidade tendo em vista que ele estava sem capacete. Quanto ao ora apelante, a vítima afirmou que ele estava de capacete no momento do crime, mas que o reconheceu em razão das vestimentas, que eram exatamente as mesmas da pessoa que praticou o roubo.

Outrossim, pontuou que reconheceu a motocicleta utilizada pelo apelante no momento do crime, e o seu capacete que havia sido roubado.

Nessa perspectiva
, sobre a importância d
a palavra da vítima em crimes patrimoniais
, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas, colaciono nos autos assente entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. [...] 2.
A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que
o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado
. [...] 5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ; AgRg-HC 647.779; Proc. 2021/0055850-0; PR; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 24/05/2022; DJE 31/05/2022)

Confirmando a palavra da vítima, às fls. 12/12v dos autos físicos, o adolescente que praticou o crime com o ora apelante detalhou que “
por saber que J
onas
tinha arma o chamou para praticar roubos; Q
ue
saíram para roubar qualquer pessoa que aparecesse;
[...]
Q
ue
essa é a primeira vez que o declarante pratica assaltos com J
onas
mas já praticou sozinho cerca de três vezes
”.

Quanto ao réu, em sede investigativa, às fls. 11/11v, confessou toda a conduta delituosa, detalhando o decorrer dos fatos da seguinte forma:

“
[...
]
QUE o declarante estava jogando futebol com David na quadra do bairro Vilage quando David, que
sabia que o declarante tinha uma arma, o chamou para praticar roubos
; Que não havia uma vítima em potencial, mas quem "aparecesse pela frente" seria assaltado; QUE a primeira vítima foi o dono da motocicleta CG 125,
T
itan, que foi tomada em assalto no Centro de São Mateus, em frente ao Banco Bradesco; QUE desse homem foi roubada, além da moto, uma bolsa que tinha papéis dentro; QUE quem estava com arma quando desse roubo era o declarante;
QUE a segunda vítima foi um homem, que foi assaltado no bairro Boa Vista, perto da pracinha que tem no bairro, e dele foi levado um capacete de cor azul, apenas; QUE quem anunciou o assalto para essa pessoa foi o declarante
;
[...]
QUE o declarante possui a arma há cerca de dois anos; QUE essa a primeira vez que o declarante pratica tais crimes; QUE antes disso o declarante possui a arma mas ela ficava guardada e tinha a arma para defesa própria; QUE o declarante não está sendo ameaçado mas "hoje em dia não se pode confiar em ninguém"; QUE o declarante pagou R$ 500,00 (quinhentos reais) pela arma e mandou fazer a arma com um "cara da Bahia" que o declarante não sabe dizer nome e nem maiores características; QUE o declarante nunca foi preso antes; [...].”.

Não obstante, ao ser interrogado em juízo, em mídia à fl. 66, Jonas dos Santos Muniz mudou parcialmente a versão dos fatos, confirmando os demais roubos praticados em concurso com o adolescente, mas negando ter praticado o delito apurado nestes autos, demonstrando confusão e insegurança ao responder as perguntas realizadas pela magistrada sentenciante a respeito dos fatos narrados na exordial acusatória.

Todavia, analisando as provas dispostas no processo, verifico que as declarações do apelante, além de contraditórias entre si, mostram-se isoladas e desassociadas dos demais elementos probatórios dos autos, apresentando-se como mera tentativa de se esquivar da responsabilidade penal pelo crime cometido.

Portanto, tenho que

o conjunto probatório existente nos auto
s é suficiente para demonstrar que o apelante, em concurso com
adolescente
, valendo-se de emprego de
ameaça exercido com
arma de fogo
,
e violência consubstanciada em uma coronhada,

subtraiu o capacete da vítima
,

de modo que deve ser mantida
a condenação do réu nas sanções do
artigo

157, § 2º,
inciso
s I e
II, do
Código Penal
, sendo
incabível,
portanto,
o acolhimento do pleito absolutório
.

Dando sequência, a defesa se insurge quanto à fase da dosimetria da pena, postulando a redução da pena-base no patamar mínimo legal quanto ao crime de roubo. Contudo, o referido pedido padece de interesse recursal, haja vista que a pena-base do apelante já foi fixada no mínimo legal na sentença
a quo
.

Por
fim,

o Dr. Christiano Fidelman – OAB/ES nº 27.980
pleiteia a
fixação de honorários advocatícios
por sua atuação nesta esfera recursal.

A esse respeito,

passo a tecer as
seguintes
considerações
.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios, que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Sendo assim, consta dos autos que foi nomeado pelo Juiz
a quo
para atuar na defesa do réu Jonas dos Santos Muniz o Dr. Christiano Fidelman – OAB/ES nº 27.980.

Na esteira do entendimento desta
Primeira

Câmara Criminal, com
relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo
Pen
al,
aplica-se,

por analogia, o Código de Processo Civil de 2015, no art. 85, §§ 2º e 8º,

segundo o qual os h
onorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

A
tendendo a esses parâmetros, os honorários advocatícios fixados
devem englobar todos os atos praticados em benefício do réu, em procedimento
ordinário até o trânsito em julgado da ação penal, incluindo a interposição de recursos,
habeas corpus,
mandado de segurança, etc.

Destaco, ainda, que a tabela da OAB

não vincula o Poder Judiciário,
e
m razão de seu caráter meramente orientador.

Des
s
a feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil de 2015, analiso equitativamente a atuação d
o Dr. Christiano Fidelman – OAB/ES nº 27.980
,
que, após a prolação da sentença, apresentou
recurso
de apelação
e as suas respectivas razões.

Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro tratar-se de uma causa com média complexidade, sendo imputada ao apelante a prática dos crimes do artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal e artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 70,
caput
, 1ª parte, do Código Penal
.
Nada obstante o alto grau de zelo do advogado na defesa do acusado durante esta seara recursal, verifico esta fixação se refere a um único ato praticado – apresentação de recurso de apelação.

Nes
s
e
contexto
,
com esteio no art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil de 2015 c/c com o disposto no artigo 3º, do Código de Processo Penal, considerando que
o
Dr. Christiano Fidelman – OAB/ES nº 27.980

exerceu com esmero o
múnus
público que lhe fora conferido,
fixo-lhe os honorários advocatícios n
o

quantum
de

R$
7
00,00 (
se
te
c
entos
reais)
concernentes a sua atuação em âmbito recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Posto isso,
em consonância com a Procuradoria de Justiça,

rejeito as preliminares arguidas pela defesa,
CONHEÇO

e

NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo-se inalterados os termos da sentença
.

Ainda,
fixo
honorários advocatícios
de
R$
7
00,00 (
se
te
centos
reais)
devidos
ao

Dr. Christiano Fidelman – OAB/ES nº 27.980,

por sua atuação em esfera recursal
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)